Tribunal: TJDFT
Processo: 0708027-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708027-85.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RICARDO FERREIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864 DO STF. TAXA SELIC. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão, nos autos de cumprimento de sentença derivado de ação coletiva, que rejeitou a tese de prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, assim como entendeu que a aplicação da SELIC deveria incidir sobre o valor consolidado. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo por alegada violação à dotação orçamentária e ao Tema 864/STF, além de questionar o método de cálculo da SELIC por possível anatocismo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há fundamento para a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) verificar a alegada inexigibilidade do título executivo; (iii) avaliar a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de decréscimo de juros moratórios após a citação constitui inovação recursal, pois não foi arguida na origem, sendo incabível sua análise em grau recursal sob pena de supressão de instância. 4. A prejudicialidade externa não se configura quando ausente decisão de suspensão do processo na ação rescisória correlata, conforme exige o art. 313, V, do CPC. O mero risco genérico de prejuízo ao erário não é suficiente para suspender o cumprimento de sentença fundada em título executivo judicial definitivo. 5. O título executivo, baseado em decisão transitada em julgado, não viola o Tema 864/STF, uma vez que trata de reajuste salarial concedido por lei específica, já analisada em sede de controle de constitucionalidade. 6. A aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado até novembro daquele ano, está conforme o art. 3o da EC n. 113/2021 e a Resolução CNJ n. 303/2019, atualizada pela Resolução CNJ n. 448/2022, não se tratando de anatocismo ou bis in idem, mas de substituição dos índices anteriores por um único índice que já compreende juros moratórios e correção monetária. 7. A metodologia adotada nos cálculos da execução está em conformidade com a normativa vigente e com precedentes recentes do TJDFT, inexistindo excesso de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A prejudicialidade externa exige conexão lógica e dependência direta entre os processos, não configurada por mera pendência de ação rescisória sem efeito suspensivo deferido. 2. A inexigibilidade do título executivo judicial não se reconhece quando a matéria já foi decidida com trânsito em julgado e não viola o Tema 864 do STF. 3. A aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, conforme previsão constitucional e regulamentação do CNJ, não caracteriza anatocismo nem configura excesso de execução. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV; 169, § 1o, I; ADCT, art. 107-A, § 3o; CPC/2015, arts. 313, V, 932, III, 966, V e VIII; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024; STF, RE 905.357/RR, Tema 864; TJDFT, Acórdão 1991057, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’assunção, 6a Turma Cível; Acórdão 1989023, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível; Acórdão 1964731, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1964587, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível; Acórdão 1964704, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível. No recurso especial, o recorrente aponta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I, parágrafo único, da LRF, e 374, inciso I, do CPC, alegando a impossibilidade de pagamento de reajuste a servidores pelo Ente Distrital deferido por lei local aprovada sem observância às regras previstas na Lei de Regularidade Fiscal. Acrescenta ser fato público e notório a ausência de recursos financeiros do Distrito Federal, embora a turma julgadora tenha concluído que essa questão não estava provada, sendo, em seu entendimento, desnecessária a produção de provas nesse aspecto; b) artigo 4o do Decreto 22.626/33, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade à tese fixada no tema repetitivo 99 do STJ; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 24, § 4o, 169, § 1o, incisos I e II, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, afirmando que não teria sido considerada a inexistência de prévia dotação orçamentária e previsão nas diretrizes orçamentárias como elementos impeditivos da concessão do reajuste postulado em juízo. Destaca ter sido declarada válida lei local contestada em face da Lei Complementar no 101/2000; b) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial. Assevera que, ao determinar a aplicação da SELIC sobre o total da dívida afronta a jurisprudência do STJ (tema 99) e do STF (enunciado 121). Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade ao artigo 4o do Decreto 22.626/33. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 – Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos (vide itens 5 e 6 da ementa acima), de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017